Tribunal: STF
Processo: ADI 7232
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.135/2022. ALTERAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 (DIREITO FINANCEIRO) E DAS LEIS N. 14.399/2022 E 14.148/2022 POR MEDIDA PROVISÓRIA. APOIO FINANCEIRO E AÇÕES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL E DE EVENTOS POR MEDIDA PROVISÓRIA: INVIABILIDADE PELA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. VETOS DERRUBADOS PELO CONGRESSO NACIONAL. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DE VETO COMO MOTIVAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA; RETOMADA DOS VETOS DERRUBADOS. DESRESPEITO À DECISÃO DO CONGRESSO NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSTAR OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA ATÉ DELIBERAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. EFEITOS EX TUNC DO DEFERIMENTO. SUBMISSÃO A REFERENDO DO PLENÁRIO.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 30.8.2022, pela Rede Sustentabilidade, contra o disposto na Medida Provisória n. 1.135, de 26.8.2022, pela qual se “altera a Lei Complementar n. 195, de 8 de julho de 2022, a Lei n. 14.399, de 8 de julho de 2022, e a Lei n. 14.148, de 3 de maio de 2021, para dispor sobre o apoio financeiro ao setor cultural e ao setor de eventos”, pela alegada ofensa ao art. 62 da Constituição da República.



    2. Na Medida Provisória impugnada se estabelece:



    “MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.135, DE 26 DE AGOSTO DE 2022 



    Altera a Lei Complementar n. 195, de 8 de julho de 2022, a Lei n. 14.399, de 8 de julho de 2022, e a Lei n. 14.148, de 3 de maio de 2021, para dispor sobre o apoio financeiro ao setor cultural e ao setor de eventos. 



    Art. 1º A Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    ‘Art. 3º Fica a União autorizada a destinar, no exercício de 2023, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o montante máximo de R$ 3.862.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões de reais) para aplicação em ações que visem combater e mitigar os efeitos da pandemia da covid-19 sobre o setor cultural, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.



    § 11. Caso o montante global referido no caput não seja integralmente executado no exercício de 2023, sua execução poderá ser prorrogada para o exercício de 2024, exclusivamente, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras de cada exercício, vedado o estabelecimento de limite mínimo de execução em ambos os exercícios.’ (NR) 



    Art. 2º A Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    ‘Art. 6º Fica a União autorizada a destinar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a cada ano, os seguintes valores máximos, para a consecução das ações elencadas no art. 7º, observada a disponibilidade orçamentária e financeira de cada exercício: 



    I - em 2024, até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); 



    II - em 2025, até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); 



    III - em 2026, até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); 



    IV - em 2027, até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); e 



    V - em 2028, até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).’ (NR)



    ‘Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e, nos termos do art. 134 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, o disposto nos art. 6º, art. 7º e art. 13 desta Lei terá vigência até 31 de dezembro de 2028.’ (NR) 



    Art. 3º A Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    ‘Art. 6º Fica a União autorizada a destinar, no exercício de 2023, o valor global máximo de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) aos beneficiários do Perse que tiveram redução superior a 50% (cinquenta por cento) no faturamento entre 2019 e 2020 com base nas despesas com pagamento de empregados durante o período da pandemia da Covid-19 e da Espin. 



    § 4º Caso o montante global referido no caput não seja integralmente executado no exercício de 2023, sua execução poderá ser prorrogada para o exercício de 2024, exclusivamente, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras de cada exercício, vedado o estabelecimento de limite mínimo de execução em ambos os exercícios.’ (NR) 



    Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos: 



    I - da Lei Complementar nº 195, de 2022: 



    a) o § 2º do art. 3º; 



    b) o art. 22; e 



    c) o § 1º do art. 29; e



    II - os § 1º e § 3º do art. 6º da Lei nº 14.148, de 2021. 



    Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.”



    3. O autor narra que “a Medida Provisória nº 1.135, de 26 de agosto de 2022, (...) que tem eficácia imediata, modificou profundamente todo o consenso legislativo estabelecido no bojo do regular processo legislativo constitucional: apresentação de projeto de lei, discussão da matéria, aprovação nas duas Casas Legislativas, exercício de veto pelo Presidente da República e derrubada do veto pelas Casas Legislativas. À revelia de todo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido, o Presidente da República, parecendo querer fazer as vezes de um legítimo ditador, ignora toda a construção legislativa e muda as regras do jogo, que já deveria ter terminado”.



    Sustenta que “o Presidente da República sempre manifestou sua mais profunda oposição à aprovação das chamadas ‘Lei Aldir Blanc 1’ (Lei 14.017/2021, que teve sua vigência prorrogada em partes pela Lei 14.150/2021), ‘Lei Aldir Blanc 2’ (Lei 14.399/2022) e ‘Lei Paulo Gustavo’ (Lei Complementar 195/2022), que visavam e visam ao socorro, necessário e premente, ao setor cultural devido às consequências intrinsecamente negativas e deletérias representadas pela pandemia de covid-19. (…) No tocante à presente hipótese, é de se pontuar que os vetos mais profundos foram justamente aqueles apostos aos projetos de lei que se tornariam, posteriormente, a ‘Lei Aldir Blanc 2’ (PL 1.518/2021) e a ‘Lei Paulo Gustavo’ (PLP 73/2021), as quais tinham, e têm, o cerne de tornar mais perene a proteção e o fomento ao setor cultural brasileiro, inclusive com o repasse de verbas orçamentárias específicas. Com efeito, os dois projetos de lei foram objeto de vetos totais, manifestados na MENSAGEM Nº 212, DE 4 DE MAIO DE 2022, e na MENSAGEM Nº 178, DE 5 DE ABRIL DE 2022, respectivamente”. 



    Transcreve a seguinte tabela com os pontos pelos quais defende terem sido alterados de forma inconstitucional pela medida provisória impugnada:

     



 LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022, em sua redação original   LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022, em sua redação dada pela MPV 1.135  



 Art. 6º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a cada ano, em parcela única, o valor correspondente a R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no primeiro exercício subsequente ao da entrada em vigor desta Lei e nos 4 (quatro) anos seguintes.   Art. 6º Fica a União autorizada a destinar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a cada ano, os seguintes valores máximos, para a consecução das ações elencadas no art. 7º, observada a disponibilidade orçamentária e financeira de cada exercício: 

I - em 2024, até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); 



II - em 2025, até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); 



III - em 2026, até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); 



IV - em 2027, até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); e 



V - em 2028, até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais). 

 



 LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, em sua redação original   LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, em sua redação dada pela MPV 1.135  



 Art. 3º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios R$ 3.862.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões de reais) para aplicação em ações emergenciais que visem a combater e mitigar os efeitos da pandemia da covid-19 sobre o setor cultural. 

§ 2º O repasse do valor previsto no caput deste artigo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios deverá ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei Complementar. 



§ 11. (Inexistente na versão original) 



Art. 22. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estão autorizados a executar os recursos oriundos desta Lei Complementar até 31 de dezembro de 2022. 



§ 1º Caso haja algum impedimento para a execução dos recursos oriundos desta Lei Complementar em função da legislação eleitoral, o prazo previsto no caput deste artigo fica automaticamente prorrogado por prazo equivalente ao do período em que não foi possível executar os recursos. 



§ 2º Encerrado o exercício de 2022, observado o disposto no § 1º deste artigo, o saldo remanescente das contas específicas que foram criadas para receber as transferências e gerir os recursos será restituído até 10 de janeiro de 2023 pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios à conta única do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de Guia de Recolhimento da União eletrônica. 



Art. 29, § 1º No caso de prorrogação de prazos de execução nos termos do § 1º do art. 22 desta Lei Complementar, os prazos de prestação de contas deverão ser prorrogados pelo mesmo prazo 

  Art. 3º Fica a União autorizada a destinar, no exercício de 2023, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o montante máximo de R$ 3.862.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões de reais) para aplicação em ações que visem combater e mitigar os efeitos da pandemia da covid-19 sobre o setor cultural, observada a disponibilidade orçamentária e financeira. 

§ 2º REVOGADO. 



§ 11. Caso o montante global referido no caput não seja integralmente executado no exercício de 2023, sua execução poderá ser prorrogada para o exercício de 2024, exclusivamente, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras de cada exercício, vedado o estabelecimento de limite mínimo de execução em ambos os exercícios. 



Art. 22. REVOGADO, inclusive seus §§. 



Art. 29, § 1º REVOGADO.

 



 LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021, em sua redação original   LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021, em sua redação dada pela MPV 1.135  



 Art. 6º É assegurado aos beneficiários do Perse que tiveram redução superior a 50% (cinquenta por cento) no faturamento entre 2019 e 2020 o direito a indenização baseada nas despesas com pagamento de empregados durante o período da pandemia da Covid-19 e da Espin. 

§ 1º O total de indenizações a ser pago não poderá ultrapassar o teto de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais). 



§ 2º O valor da indenização será estabelecido em regulamento, em montante proporcional aos recursos efetivamente desembolsados na folha de pagamento no período compreendido entre 20 de março de 2020 e o final da Espin. 



§ 3º Poderá o Poder Executivo adiar o pagamento da indenização prevista no caput deste artigo para o exercício fiscal seguinte ao da entrada em vigor desta Lei. 

  Art. 6º Fica a União autorizada a destinar, no exercício de 2023, o valor global máximo de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) aos beneficiários do Perse que tiveram redução superior a 50% (cinquenta por cento) no faturamento entre 2019 e 2020 com base nas despesas com pagamento de empregados durante o período da pandemia da Covid-19 e da Espin. 

§ 1º REVOGADO (redação englobada no novo caput do art. 6º) 



§ 2º Redação equivalente. 



§ 3º REVOGADO 

 





    Alega “h[aver] profundas diferenças entre a Lei originalmente aprovada pelo Congresso Nacional e aquela pretendida pelo Presidente da República com sua Medida Provisória inconstitucional. Com efeito, há protelação dos prazos dos repasses ao setor cultural em 1 ano, de 2022 para 2023 na Lei Paulo Gustavo e de 2023-2027 para 2024-2028 na Lei Aldir Blanc, bem como há uma mudança substancial na lógica legislativa, transformando uma obrigação de repasse em mera faculdade, ao bel prazer do mandatário de plantão”. 



    Assevera que “não cabe ao Presidente da República ter uma espécie de superpoder para rever, quando bem entender, decisões tomadas por amplíssima maioria no Congresso Nacional, sobretudo quando por meio do exercício de derrubada de veto”. 



    Afirma eivada de inconstitucionalidade material e formal a medida provisória impugnada, pois “ao meramente postergar a execução orçamentária de três importantes leis aprovadas pelo Congresso Nacional, claramente não preenche os requisitos de relevância e de urgência, indispensáveis para a edição de atos normativos dessa espécie”. 



    Ressalta que “esse Eg. Tribunal, no bojo da ADI 4.029/DF, declarou a inexistência do pressuposto constitucional da urgência em Medida Provisória que criou autarquia responsável por funções exercidas por entidade federal preexistente. A hipótese, guardada as devidas particularidades, é em tudo semelhante à presente: qual é a urgência de uma Medida Provisória para postergar o que já foi devidamente deliberado pelo Congresso Nacional, duas vezes em cada oportunidade e com quórum de mais de 80% de aprovação?”. 



    Argumenta que a fundamentação apresentada na exposição de motivos da medida provisória questionada pela “falta de ajuste no ‘cronograma de desembolsos nos auxílios’ não pode prosperar. Quando quis soltar o orçamento para reduzir sua rejeição pensando na tentativa de reeleição, tudo podia ser feito. Quando o Congresso Nacional decide utilizar o mesmo fundamentado formal para ajudar categorias e setores que estão sofrendo até hoje os efeitos da pandemia, o presidente da República vetou o projeto de lei e, tendo esse sido derrubado democraticamente pelo Congresso Nacional, ruma pela abusiva pretensa opção de editar medida provisória para postergar a execução orçamentária”. 



    Salienta que “os congressistas votaram em peso pelos importantes e necessários benefícios trazidos nas leis, inexistindo qualquer relevância na postergação de sua execução orçamentária. No mesmo sentido, a urgência é justamente pela implementação dos benefícios, não a sua postergação, diante dos nefastos efeitos da pandemia sobre as categorias. Ou seja, o Presidente estaria tutelando, por mais paradoxal que isso seja no bojo de uma medida provisória, justamente a ‘não urgência’ constitucional e fática. Regula, destarte, a situação no exato avesso sentido do que qualquer pessoa ordinária entenderia por urgência”. 



    Defende que “a edição de medidas provisórias seja ato do Presidente da República com estrita vinculação ao interesse público, e nunca para atender sentimentos pessoais, como se pode perceber a partir da elaboração da Medida Provisória nº 1.135, de 26 de agosto de 2022. O desvio de finalidade de uma medida provisória enseja a sua própria invalidade por abuso de poder”. 



    Acrescenta que “o tratamento do tema por meio de Medida Provisória, em detrimento do devido processo legislativo substancial, impõe a vontade unilateral do Presidente da República ao povo brasileiro, à revelia do que já foi devidamente deliberado pelo Congresso Nacional. (…) parece óbvio que este abuso do Presidente da República desvirtua a essência do devido processo legislativo substancial”.



    Pondera que, “se a Constituição veda a edição de medida provisória sobre projeto de lei pendente de sanção ou veto, com mais razão ainda deveria vedar tal uso em caso de projeto de lei perfeito e acabado recentemente aprovado, notadamente quando promulgado por derrubada de veto, já que este procedimento congrega supermaioria de congressistas (maioria absoluta), em votação nominal, que não pode ser contornada por ato unilateral do Presidente. Ademais, veicular matéria já deliberada, na mesma sessão, via medida provisória, frauda o princípio da irrepetibilidade, eis que obriga a reapreciação do mesmo tema pelo Congresso na mesma sessão legislativa”. 



    Requer medida cautelar para “suspende[r], imediatamente e 
in totum, a eficácia da Medida Provisória nº 1.135, de 26 de agosto de 2022. Subsidiariamente, a concessão de cautelar, suspendendo, imediatamente e 
in totum, a eficácia da Medida Provisória nº 1.135, de 26 de agosto de 2022, ao menos até a deliberação de seu teor pelo Congresso Nacional, seja pela aprovação ou rejeição, parcial ou total”.



    Para demonstrar a presença dos requisitos da medida cautelar requerida, argumenta que “o fumus boni juris está amplamente configurado, diante de todas as razões acima expostas, as quais evidenciam que a Medida Provisória nº 1.135, de 26 de agosto de 2022, viola diversas normas constitucionais, sobretudo a inexistência dos requisitos de relevância e de urgência exigido pelo art. 62 da Constituição Federal e o desrespeito ao devido processo legal substantivo. O periculum in mora, por seu turno, consubstancia-se nos imediatos efeitos da norma atacada, a qual tem por objetivo postergar a execução orçamentária de três importantes leis devidamente aprovadas pelo Congresso Nacional. (…). se nada for imediatamente feito, a Medida Provisória impugnada literalmente impedirá que os recursos originalmente previstos para 2022 sejam destinados finalmente ao setor cultural beneficiário. Isso porque, com sua eficácia de 60 dias prorrogáveis por outros 60 dias, mesmo que a MPV não fosse sequer avaliada pelo Congresso Nacional, não caducaria sequer em 2022 (em razão do recesso parlamentar constitucional), de modo que efetivamente impediria qualquer pretensão de auxílio e fomento ao setor cultural ainda em 2022. Ou seja, mesmo perdendo, a Medida Provisória, caso não tenha sua eficácia imediatamente suspensa, sairia ganhando, em prejuízo a todo o setor cultural e a todos os brasileiros, destinatários últimos das manifestações culturais fomentadas e protegidas”. 



    No mérito, pede a “procedência dos pedidos desta ADI, para declarar a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 1.135, de 26 de agosto de 2022”.



    4. Em 1º.9.2022, adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, determinando a requisição, com urgência e prioridade, de informações ao Presidente da República e ao Presidente do Congresso Nacional, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de cinco dias.



    Naquele mesmo despacho, determinei vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação, na forma da legislação vigente, no prazo máximo e prioritário de três dias cada (§ 1º do art. 10 da Lei n. 9.868/1999).



    5. A Câmara dos Deputados prestou informações, afirmando no documento de 12.9.2022 que a Medida Provisória questionada (n. 1.135/2022) “está em fase de análise … nos termos do art. 7o. do ato conjunto n. 1, de 2020).”



    Assinala haver “discricionariedade do Poder Legislativo no que se refere às deliberações sobre as Medidas Provisórias editadas pelo Poder Executivo … Com efeito, a separação de funções estatais, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, exige que o exercício da soberania se dê de forma compartilhada por meio de funções legislativas, executivas e judiciais, vinculadas organicamente a poderes correlatos, sem que haja qualquer preponderância ou dominância de uma sobre outra ...”. 



    Acentua, após discorrer sobre o espaço de discricionariedade legislativa, “deve(r)-se concluir que é devido certo espaço de conformação ao legislador, discricionariedade legislativa, desde que observada a moldura constitucional, verificando-se os limites de seus enunciados normativos e a preservação da eficácia dos direitos fundamentais nela consagrados. 19. Nesse contexto, verifica-se que a análise dos requisitos constitucionais de relevância e urgência das medidas provisórias, bem como a avaliação do seu mérito estão abrangidas pela discricionariedade legislativa ...”.



    De forma escorreita e elegante, a Câmara dos Deputados expõe o que tem a informar sem formular pleito de qualquer natureza sobre o alegado e pedido pelo autor da ação.



    6. Nas informações prestadas, o Presidente da República aponta que “o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de ser incabível a sindicabilidade jurisdicional sobre o poder político discricionário do Chefe do Poder Executivo de edição de medidas provisórias, sendo tal regra excepcionada, apenas e tão somente, nos casos em que estiver caracterizado o abuso de tal prerrogativa, mediante a constatação de cabal inexistência dos requisitos de "relevância" e "urgência" necessários à edição de tais espécies normativas”.



    Acrescenta que “os requisitos constitucionais da relevância e da urgência, consoante entendimento harmonioso do STF, são conceitos jurídicos indeterminados, densificáveis por meio de juízo de conveniência e oportunidade próprio do chefe do Executivo, como ocorreu na hipótese vertente”.



    Ressalta que, “no caso em tela, (…) é incabível o controle jurisdicional sobre o ato de edição da Medida Provisória nº 1.135/2022, dado não ter sido demonstrada a flagrante falta dos requisitos de "urgência" e "relevância" da norma questionada, os quais, inclusive, permearam a formação do juízo de necessidade de sua publicação”.



    Defende “não cabe[r] a cogitação de "desvio de finalidade" ou ainda de insubsistência da motivação da Medida Provisória nº 1.135/22”.



    Aponta que “o objetivo visado com a edição da Medida Provisória nº 1.135/22 foi exatamente o que consta na Exposição de Motivos do referido ato, isto é, ajustar o cronograma dos auxílios tratados no seu texto, de maneira a viabilizar que a execução das políticas públicas afetas ao setor cultural ocorra de forma financeiramente planejada e em harmonia com a disponibilidade orçamentária efetivamente existente, de maneira a guardar fiel observância à legislação fiscal vigente”.



    Assinala não haver, “em todo o supracitado texto do art. 62, da Constituição Federal, nenhuma vedação à edição de medida provisória que verse sobre a mesma matéria constante em texto de lei que já tenha passado pela fase de veto ou sanção por parte do Presidente da República”.



    Enfatiza que “a matéria versada na medida provisória analisada tem como referência leis já sancionadas pelo Presidente da República, não sendo possível enquadrar tal situação na supracitada vedação contida no art. 62, § 1º, inciso IV, da Constituição Federal”.



    Assevera que “o propósito da norma contida no art. 62, § 1º, inciso IV, da Constituição Federal é precisamente preservar a discussão legislativa a respeito do veto presidencial, não há sentido em aplicar tal dispositivo quando se trata de medida provisória tratando de matéria disciplinada em lei já sancionada pelo Presidente da República”.



    Defende a ausência dos requisitos legais autorizadores do deferimento da medida cautelar.



    Conclui “pela improcedência da pretensão deduzida na presente ação direta de inconstitucionalidade, bem como pela inviabilidade jurídica do atendimento ao pedido de concessão de medida cautelar nela contido”.



    7. O Senado prestou informações. Relata que “a Medida Provisória nº 1.135, de 26 de agosto de 2022, encontra-se com regular tramitação nas Casas do Congresso Nacional, tendo recebido quarenta e quatro emendas para apreciação nos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por força do Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal n. 1, de 2020. O processo político de avaliação está a observar seu curso regular, sem disfuncionalidades ou riscos de ruptura”.



    Afirma que, “nesse contexto, impõe-se a autocontenção do Poder Judiciário para que os demais poderes da República exerçam legitimamente suas competências, sem interferências ou tutelas desnecessárias”.



    8. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo indeferimento da medida cautelar:



    “Medida Provisória nº 1.135/2022, que “altera a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, a Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022, e a Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, para dispor sobre o apoio financeiro ao setor cultural e ao setor de eventos”. Suposta ofensa ao artigo 62, caput, da Constituição de 1988, bem como ao devido processo legislativo substancial. Alegado desvio de finalidade e carência de motivação na edição do ato normativo questionado. Ausência de fumus boni iuris. Vício formal de constitucionalidade não configurado. Atendimento aos critérios de relevância e urgência para a edição de medidas provisórias. Excepcionalidade do controle judicial. A Medida Provisória nº 1.135/2022 buscou compatibilizar o apoio financeiro da União aos demais entes federativos nas ações do setor cultural, assim como aos beneficiários do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o arcabouço fiscal vigente. A Constituição Federal não estabelece óbice à edição de medida provisória relativa à matéria objeto de veto presidencial que tenha sido derrubado pelo Congresso Nacional. Inexistência de periculum in mora. Manifestação pelo indeferimento do pedido de medida cautelar”.



    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento da medida cautelar:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.135, DE 26.8.2022. ALTERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO PRECEDENTE. POSTERGAÇÃO, PARA 2023, DO REPASSE DE RECURSOS AO SETOR CULTURAL E DE EVENTOS. LIMITAÇÃO DO MONTANTE A SER TRANSFERIDO. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA E DA URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MECANISMOS PRÓPRIOS DO LEGISLATIVO PARA AVERIGUAÇÃO DO MÉRITO DA MEDIDA PROVISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. HIPÓTESE DE ABUSO NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS DE VEDAÇÃO À EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADOS. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CAUTELAR. 



    1. Seria precipitada a interferência do Poder Judiciário para decidir, antecipadamente, sobre a validade de medida provisória no curso regular de sua tramitação, quando ainda pendente de avaliação a presença dos requisitos da relevância e da urgência da medida pelo Congresso Nacional, mormente quando não caracterizada situação de abusividade manifesta. Precedentes do STF.



    2. O debate acerca dos limites de atuação do Presidente na edição de medidas provisórias, para fins de averiguação de eventual vício formal de inconstitucionalidade na via da jurisdição constitucional abstrata, encontra limitação no texto do art. 62 da Constituição Federal, não sendo razoável leitura extensiva da norma, mormente em sede de medida cautelar, para enquadrar nas hipóteses constitucionais de vedação à edição de medida provisória situação ali não prevista expressamente.



    3. Os efeitos da eventual suspensão cautelar da medida provisória impugnada, de que decorreria o repasse imediato de recursos ao setor cultural, de forma irreversível, e antes da finalização do processo político de avaliação da validade da medida pelo Congresso Nacional, desaconselham o deferimento de pedido nesse sentido.



    — Parecer pelo indeferimento da medida cautelar requerida".



    10. Foram admitidos como amici curiae o Partido dos Trabalhadores, o Polo de Cinema do Paraná – Procinema – Associação Cultural de Cinema do Paraná, a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão – ABPITV (“BRAVI”), a Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro – API e o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual – SICAV.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



O objeto da ação



    11. Questiona-se, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a validade constitucional da Medida Provisória n. 1.135/2022. Por ela foram alteradas leis de incentivo à cultura.



    Editada em 26.8.2022, a medida provisória questionada promove alterações a) na Lei 14.148/2021 (pela qual instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse e o Programa de Garantia aos Setores Críticos - PGSC) ; b) na Lei 14.399/2022 (denominada Lei Aldir Blanc 2); c) na Lei Complementar n. 195/2022 (chamada Lei Paulo Gustavo).



    Aquelas leis foram editadas com o específico objetivo de fazer cumprir o comando constitucional posto, especialmente, nos arts. 215 e 216-A, da Constituição do Brasil, segundo os quais 



    “Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações  culturais.” 



    “Art. 216-A - O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.”



    12. A trágica experiência da pandemia sanitária do covid-19 tingiu, com cores de carência ainda maior, o segmento social de produção e divulgação cultural, num País em que este que é um dos setores nacionais mais pródigos em criação de qualidade excelente e garantidor do direito de cada ser humano de ter acesso e fruição dos bens do patrimônio cultural para formação de sua personalidade e de sua nacionalidade. Além de ser gerador de empregos e ocupações para os talentos e vocações artísticas, culturais, criatividade e desenvolvimento das artes para o bem da humanidade.



    Para dar suporte ao setor cultural e assegurar a promoção de ações emergenciais, em especial projetos de apoio a artistas que sofreram importantes e graves impactos negativos em seus trabalhos em decorrência da pandemia de covid-19, nos últimos dois anos, o Congresso Nacional cuidou de dar cumprimento aos preceitos constitucionais de fomento, garantia e promoção da cultura